Tribunal: STF
Processo: HC 212051
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.305/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público em face de sentença absolutória, condenou o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Formalizado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator dele não conheceu. Seguiu-se a interposição do referido agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a insuficiência de provas para a condenação, a qual pontua estar baseada em presunções. Noticia a expedição de mandado prisão para o início do cumprimento da pena. Alude à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido do não provimento da apelação da acusação.



    5. Requer, em sede liminar, o recolhimento da ordem de prisão e, no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 14/06/2021. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/06/2021, tendo sido formalizada esta impetração em 16/02/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, externando sua convicção nos seguintes termos:



    “Como se vê, os agentes públicos foram uníssonos em relatar, nas duas etapas da persecução penal, que estavam realizando barreira policial, ocasião em que abordaram o veículo conduzido por Sara, companheira de Jonas e, em razão do forte odor de maconha, realizaram buscas e obtiveram êxito na apreensão da droga e dinheiro no interior da mochila do apelado, o qual assumiu a propriedade e justificou ser para consumo pessoal. Além disso, relataram que em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) evidenciaram já ter o apelado passagem por tráfico de drogas. 



    Nesse ponto, destaca-se que os depoimentos dos agentes públicos possuem presunção de veracidade relativa ou juris tantum e, quando firmes, harmônicos entre si e convincentes - exatamente como no caso dos autos - mostram-se como meios eficazes para embasar a condenação 



(...)



    In casu, embora o Magistrado de primeiro grau tenha desclassificado o crime descrito na denúncia para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) e absolvido o apelado por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CP), sob o fundamento de não haver provas a se concluir que a droga seria destinada ao comércio ilícito, as circunstâncias do caso concreto revelam o inverso. Vejamos. 



    O apelado, na etapa policial, muito embora tenha tentado inicialmente se eximir da responsabilização penal, ao argumento de que a droga transportada seria para consumo pessoal, entrou em contradição, haja vista ter no momento subsequente admitido que estaria levando a droga para "todos" utilizarem, inclusive, alegando ter recebido quantia em dinheiro previamente de seus amigos para adquirir os narcóticos.



    Entretanto, na etapa judicial, o apelado tentou justificar sua confissão inicial, aferindo ter dito na "delegacia que a droga apreendida consigo seria para "todo mundo" estava se referindo que seria para seu consumo, de sua esposa e, eventualmente, de seus amigos", o que evidencia sua tentativa de se esquivar na penalização.



    Além disso, os informantes Jhonatta Zilton Ribeiro e Renan Hauptli de Souza aferiram, em juízo, que não iriam frequentar as festas raves das quais o apelado mencionou, fato a corroborar que a droga transportada por Jonas seria comercializada a terceiros.



    Ainda, revelou-se dissonante do contexto fático probatório a narrativa de Sara, companheira do apelado, a qual apesar de ter dito nas duas etapas da persecução penal não saber da existência dos comprimidos de ecstasy, asseverou, sob o crivo do contraditório, ser a referida droga destinada ao consumo de ambos, em festas raves no final de semana, oportunidade em que alegou consumir a média de 10 a 20 comprimidos, em face da baixa qualidade dos narcóticos.



    Ora, não parece crível a versão da informante em juízo, posto que se não sabia da existência dos comprimidos de ecstasy, menos ainda poderia afirmar a destinação que seria dada aos ilícitos ou mesmo a potencialidade dos mesmos.



    Ademais, ressalta-se que, ao contrário do que aduz a defesa, a quantidade de 20 (vinte) comprimidos de ecstasy, ainda que fosse de baixa qualidade, é incompatível com o mero uso, fator que corrobora a conclusão de que a expressiva porção seria destina ao mercadejo espúrio. 



    No mais, ainda que exista declaração nos autos de que Jonas labore informalmente como "moto boy", o mesmo sequer juntou aos autos comprovante de rendimento, a fim de justificar a origem lícita da quantia em espécie apreendida consigo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



(...)



    No mais, convém relembrar que, para a configuração do crime de tráfico, não há necessidade de o agente ser flagrado no ato da venda ou entregada substância, pois tal delito é classificado como de mera conduta, ou seja, não prevê nem exige eventual resultado como pressuposto para sua caracterização, bastando que o agente pratique um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e saúde públicas.” (e-doc. 10-12, grifos nossos).



    10. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do agravo regimental no habeas corpus, destacou que “conforme foi bem fundamentado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, o acusado trazia consigo e transportava para uma festa "rave" considerável quantidade de entorpecentes (20 comprimidos inteiros de ecstasy e 1,6g de maconha) e duzentos e trinta e seis reais em espécie, sendo a destinação destes ao comércio ilícito devidamente demonstrada com base nas provas dos autos, em especial: a frágil versão do paciente apresentada em juízo, em contradição com a sua versão da fase policial; o depoimento de sua companheira e dos informantes Jhonatta Zilton Ribeiro e Renan Hauptli de Souza; além da versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência” (e-doc. 6, p. 9).



    11. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir, além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do contexto da prática delitiva, do depoimento do acusado prestado em fase policial, e das oitivas da sua companheira e de dois informantes.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos)



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos)



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator